Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731191-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cândida Nemoracy dos Reis e Souza Agravada: Geap Autogestão em Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cândida Nemoracy dos Reis e Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0733386-39.2022.8.07.0001, assim redigida: “Os novos elementos coligidos aos autos pela autora corroboram os fundamentos da decisão anterior, pois a paciente recebeu alta hospitalar em razão de sua condição "melhorada", com indicação de acompanhamento por profissional de "Fisioterapia, Fonoaudiologia e Neurologia", sem qualquer prescrição da necessidade urgente do regime de internação domiciliar (ID no 136344928). Ademais, na comunicação de ID no 136344929 a ré informa que "o prestador realizará contato em até 48 horas para início dos atendimentos", a afastar, por ora, a alegação de negativa do tratamento, nos termos em que fora prescrito pelo médico assistente, devendo aguardar-se a bilateralidade da audiência para aprofundamento da questão, se for o caso. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na decisão de ID no 135830084.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39404552), em síntese, que o plano de saúde contratado negou tratamento domiciliar indicado por profissional médico. Argumenta que foi internada no Hospital Santa Luzia aos 22 de agosto de 2022, com suspeitas de ocorrência de acidente vascular cerebral. Assevera que após a realização de exames médicos foi recomendada a “desospitalização”, mediante tratamento domiciliar nas especialidades de fisioterapia e fonoterapia para completa reabilitação. Verbera que o plano de saúde negou indevidamente o tratamento domiciliar indicado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato custeio do tratamento indicado à paciente pela entidade recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39405361). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Observa-se que Cândida Nemoracy dos Reis e Souza interpôs dois recursos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo singular. Assim, além do presente agravo de instrumento, também foram interpostos embargos de declaração com a finalidade de impugnar a mesma decisão (Id. 137153852 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. É plausível considerar que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, o recurso de agravo de instrumento, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração também interpostos pela recorrente. Nesse sentido, a situação ora em exame não se ajusta à ressalva legal já mencionada, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Assim, o presente agravo não pode ser conhecido. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2016, publicado no DJE: 8/9/2016, p. 338-353.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, por fim, que a recorrente já recebeu alta hospitalar, diante da verificação de melhora em seu estado de saúde (Id. 39404557) e que o plano de saúde já informou a respeito do início de atendimento por meio de “Programa de Gerenciamento de Crônicos”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 39404558), circunstâncias que indicam ausência de urgência em relação à necessidade de aguardar o julgamento, pelo Juízo singular, dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos autos do processo de origem. Feitas essas considerações, não conheço o agravo de instrumento interposto pela recorrente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator